Tribunal: TJSP
Processo: 1013070-63.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de quase 5 horas no voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso de quase 5 horas do voo. Ausência de comprovação de que foi prestada assistência material ao passageiro como determina a Resolução no 400 da Anac. Dano moral configurado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de quase 5 horas no voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso de quase 5 horas do voo. Ausência de comprovação de que foi prestada assistência material ao passageiro como determina a Resolução no 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor da indenização bem fixado, considerando-se as características do fato e a inexistência de danos reflexos além do atraso.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Insurgência do autor contra a condenação em sucumbência recíproca. ADMISSIBILIDADE: De acordo com a Súmula 326 do STJ, a condenação em valor inferior ao pedido na inicial não implica em sucumbência recíproca, de modo que a ré deve arcar integralmente com esse ônus. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013070-63.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
VICTOR
VIANA
FERNANDES,
é
apelado
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.022.
A.C. No
1013070-63.2020.8.26.0003 SÃO PAULO
APTE:
JOÃO VICTOR VIANA FERNANDES
APDO:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte nacional de passageiro. Atraso de quase 5 horas
no voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão de
majoração do valor da indenização. DESCABIMENTO:
Restou incontroverso o atraso de quase 5 horas do voo.
Ausência de comprovação de que foi prestada assistência
material ao passageiro como determina a Resolução no 400
da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado.
Valor da indenização bem fixado, considerando-se as
características do fato e a inexistência de danos reflexos
além do atraso.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Insurgência do autor contra a
condenação
em
sucumbência
recíproca.
ADMISSIBILIDADE: De acordo com a Súmula 326 do
STJ, a condenação em valor inferior ao pedido na inicial
não implica em sucumbência recíproca, de modo que a ré
deve arcar integralmente com esse ônus. Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 162/164, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por João
Victor Viana Fernandes contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$2.500,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ desde
o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de
metade das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
17% do valor da condenação para a ré e de 12% sobre a diferença entre
o valor pretendido e o que foi obtido para o autor.
O autor apela a fls. 166/184 postulando a majoração
do valor da indenização para R$5.000,00. Alega que a ré deve arcar com
os ônus de sucumbência, uma vez que a Súmula 326 do STJ entende que
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
em sucumbência recíproca. Pleiteia o provimento do recurso para julgar
a ação totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 189/198.
É o relatório.
Inconformado com a parcial procedência da ação, o
autor interpôs apelação.
O recurso deve ser provido em parte.
O apelante ajuizou ação em razão do atraso de quase
cinco horas do voo que partiu de Recife com destino a Fortaleza.
Afirmou que o atraso lhe causou danos morais que devem ser reparados.
O dano moral já foi reconhecido pela sentença e
contra ela não há recurso da ré.
Observa-se do conjunto probatório constante dos
autos demonstrou que o atraso do voo ocorreu em decorrência de
problemas climáticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ainda assim, cabia à companhia aérea prestar
assistência material ao apelante fornecendo alimentação, como
determina a Resolução n. 400 da Anac, contudo a apelada deixou de
comprovar que cumpriu sua obrigação.
A
indenização
serve
para
amenizar
esses
transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser reparado
de forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do
ocorrido pode-se concluir que o valor fixado de R$2.500,00 atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida
qualquer alteração. O valor pretendido é exagerado, mesmo porque não
ocorreram danos reflexos, tendo o autor suportado apenas o atraso.
Com razão o apelante quanto aos ônus de
sucumbência.
De acordo com a Súmula 326 do STJ, a condenação
em valor inferior ao pedido contido na inicial não implica em
sucumbência recíproca, de modo que a ré deve arcar integralmente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
esse ônus.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para condenar a ré ao pagamento integral
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR